Tribunal: TJMT
Processo: 0017030-80.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO:
0017030-80.2016.8.11.0042

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO SIMPLES, CRIME TENTADO]

RELATOR:
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SUZANI SIQUEIRA CHAPARRO - CPF: 062.051.361-63 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES SANTANA - CPF: 042.484.951-80 (VÍTIMA), ANDERSON FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 057.828.621-14 (ASSISTENTE), KELIDA HELEN NOGUEIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ARE 1.067.392/CE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), diante de agressão física contra a vítima em contexto de conflito interpessoal.

2. A defesa requer, em caráter principal, a despronúncia (art. 414 do CPP), por ausência de justa causa. De forma subsidiária, pleiteia: (i) a desclassificação da imputação para infração penal diversa (art. 419 do CPP); (
ii
) o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP); e (
iii
) a fundamentação expressa quanto ao afastamento do precedente ARE 1.067.392/CE, a respeito da suficiência da palavra da vítima como único elemento de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia, à luz do princípio da presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LVII, e CADH, art. 8.2);

(
i
i
)
definir se é possível a desclassificação da imputação de homicídio tentado para infração penal diversa, diante da alegada inexistência de animus necandi;

(
iii
) verificar se a conduta revela hipótese de desistência voluntária, nos termos do art. 15 do CP; e

(
iv
) examinar se a decisão deve conter fundamentação específica para afastar a aplicação do precedente ARE 1.067.392/CE, que trata da palavra da vítima isoladamente como elemento de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório revela prova da materialidade, confirmada por exame de corpo de delito, e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a submissão da acusada ao Tribunal do Júri.

5.Ainda que haja versões conflitantes entre as partes, o juízo de pronúncia deve se limitar ao exame da admissibilidade da acusação, não sendo permitido aprofundar-se em juízo de valor sobre a veracidade dos relatos.

6. A alegação de desclassificação com base na ausência de
animus necandi
não se sustenta nesta fase, pois o uso de instrumento cortante, com direcionamento à região abdominal da vítima, indica possível intenção letal, hipótese cuja análise aprofundada compete ao Tribunal do Júri.

7. A tese de desistência voluntária não encontra respaldo nos autos, pois os elementos constantes sugerem que a interrupção da ação ofensiva decorreu de fator externo, e não de livre manifestação de vontade da agente.

8. A decisão de pronúncia apresenta fundamentação suficiente quanto à presença de elementos probatórios diversos da palavra da vítima, não se aplicando, portanto, a restrição imposta pelo precedente ARE 1.067.392/CE.

9. O juízo de primeiro grau não se valeu do princípio do
in dubio
pro

societate
como razão única para a pronúncia, mas fundamentou a decisão com base nos requisitos do art. 413 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia. 2. A alegação de ausência de animus necandi não afasta, por si só, o juízo de admissibilidade quando os meios empregados sugerem risco concreto à vida. 3. A desistência voluntária exige demonstração inequívoca da cessação espontânea da conduta, não evidenciada quando a interrupção decorre de causa externa. 4. A aplicação do precedente ARE 1.067.392/CE não se impõe quando há outros elementos probatórios além da palavra da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2; CP,
arts
. 14, II, 15 e 121, caput; CPP,
arts
. 159, § 5º, I, 413, 414 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito 0000517-43.2004.8.11.0079, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8 de agosto de 2025,
Publicado
em 8 de agosto de 2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Suzani Siqueira Chaparro, em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que a pronunciou pela suposta autoria do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput,

c.c
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Nas razões recursais, a defesa requer, em caráter principal, (i) a despronúncia da acusada (art. 414, CPP), por ausência de indícios suficientes de autoria, à luz da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH).

Subsidiariamente, pleiteia: (
ii
) a desclassificação da imputação de homicídio tentado (art. 419 do CPP) para crime diverso, sob o argumento de inexistência de
animus necandi
; ou, ainda, em decorrência do (
iii
) reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP), com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Por fim, caso mantida a pronúncia, pede (
iv
) que este Tribunal fundamente as razões para afastar precedente do Superior Tribunal Federal no ARE 1.067.392/CE, bem como, fundamente, outrossim, nos termos do art. 5º, LVII da Constituição Federal e art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos se a palavra da vítima, que prestou depoimentos contraditórios no inquérito e em juízo, e, responde à ação penal por estelionato é suficiente para - isoladamente – dar suporte à sentença de pronúncia (Id. 167037637).

As contrarrazões são pelo desprovimento

do recurso (Id. 287706923).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo desprovimento do recurso (Id. 294660855).

É o relatório.

PARECER

ORAL

EXM
O
. SR. D
R
.
CLÓVIS DE ALMEIDA JUNIOR
(PRO
MOTOR
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO
,
OAB/MT
26476
-O
.

V O T O

EXMO. SR.
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme registrado no boletim de ocorrência, na manhã do dia 15.12.2015 a vítima, Mayara Gonçalves Santana, compareceu à Delegacia de Polícia da cidade de Cuiabá/MT, relatando que, na tarde do dia anterior (14.12.2015), Suzane Siqueira Chaparro, ora recorrente, esteve em sua residência, ocasião em que tomou o seu aparelho celular e o quebrou. Em seguida, desferiu golpes contra a vítima com uma faca e chutes, evadindo-se do local logo após.

Durante as declarações prestadas na Delegacia de Polícia (Id. 287706360 – Pág.9/10), a vítima esclareceu que manteve um relacionamento extraconjugal com o ex-marido da recorrente, Anderson Furtado de Oliveira, sem, contudo, ter conhecimento prévio de que ele fosse casado. Acrescentou que, em decorrência dessas relações, passou a suspeitar estar grávida de Anderson. Nesse contexto, a recorrente teria descoberto o relacionamento e obtido seu número de telefone, passando a enviar mensagens ameaçadoras, com dizeres como:
“pensa que seu filho vai nascer, fica esperando”
e
“essa criança é maldita e, se depender de mim, não vai nascer nunca”
.

No tocante ao episódio de 14.12.2015, a vítima declarou que a recorrente foi até sua residência, solicitou seu aparelho celular sob o pretexto de realizar uma ligação e, em seguida, o arremessou ao chão. Na sequência, sacou uma faca e proferiu a ameaça:
“eu vou te matar agora”
, investindo contra a declarante com a intenção de atingi-la na região abdominal. Afirmou que tentou proteger a barriga com os braços, mas, nesse movimento, acabou sendo atingida por golpes de faca no braço esquerdo, no dedo esquerdo e ainda sofreu uma pequena lesão na região abdominal.

A vítima acrescentou, ainda, que ficou lesionada nos dois joelhos e na região da testa em razão da agressão. Relatou que Suzane, em dado momento, chegou a apanhar uma pedra com a intenção de arremessá-la contra sua pessoa, mas, diante da passagem de um veículo nas proximidades, acabou se amedrontando e fugiu do local, embora o automóvel não tenha parado para prestar auxílio.

Informou, por fim, que, na mesma data, recebeu novas mensagens enviadas por Suzane, nas quais
esta
reiterava as ameaças, afirmando que “
ainda vai matar a declarante”
e que
“o filho da declarante é maldito e não vai nascer se depender dela
”.

No mesmo dia, Mayara realizou o exame de corpo delito oportunidade em que oLaudo Pericial (Id. 287706360 – Pág. 43/47), atestou que ela apresentava lesões corporais consistentes em:
(i)
ferida retilínea suturada, medindo aproximadamente 7 cm de comprimento, localizada na face posterior do terço médio do antebraço esquerdo;
(
ii
)
ferida retilínea suturada, de cerca de 2 cm, na falange média do 3º dedo da mão esquerda;
(
iii
)
escoriações em placa nas regiões do cotovelo esquerdo, terço distal do antebraço esquerdo, joelhos esquerdo e direito e flanco esquerdo; e
(
iv
)

esquimose
arroxeada no terço proximal do braço esquerdo e na região frontal direita.

Em razão desses fatos, Suzani foi denunciada(Id. 287706361 – Pág. 4) e posteriormente pronunciada (Id. 287706898) pela suposta autoria do crime de homicídio simples na forma tentada (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CP) (Id. 287706898).

Neste grau de jurisdição, a defesa busca, em caráter principal, (i) a
despronúncia da recorrente
, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

Para sustentar tal pleito, alega, em primeiro lugar, aausência de apreensão da suposta arma do crime,elemento que comprometeria a própria materialidade da imputação, pois não há nos autos prova técnica capaz de vincular a acusada ao uso de faca, como narrado na denúncia.

Na sequência, argumenta que a acusação se encontralastreada exclusivamente no depoimento da vítima,cuja palavra, embora relevante, se mostra insuficiente para embasar a decisão de pronúncia, uma vez que apresenta contradições relevantes — ora afirmando que a acusada teria fugido do local em razão da passagem de um veículo, ora atribuindo tal circunstância à chegada de sua irmã. Além disso, sustenta que o relato está marcado poranimosa relação pessoal com a recorrente, circunstância que macula sua credibilidade.

Ressalta, ainda, que a ofendida responde a processo criminal por estelionato, delito cuja elementar é induzir outrem a erro, o que, segundo a defesa, fragiliza ainda mais a confiabilidade de sua palavra quando isolada das demais provas.

Outro ponto levantado é que oinquérito policial foi instaurado apenas dois anos após os fatos,sem diligências investigativas relevantes, o que teria resultado em um conjunto probatório precário, insuficiente para autorizar a submissão da recorrente ao julgamento popular.

Diante desse contexto, conclui que a pronúncia não pode ser mantida com base em presunções ou no superado postulado do
in dubio
pro

societate
, devendo prevalecer apresunção de inocência, assegurada pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal, e pelo art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Sem razão.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, no tocante ao questionamento defensivo acerca da ausência de apreensão da arma branca (faca) supostamente utilizada no delito, convém observar que os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade policial apenas no dia seguinte à ocorrência, de modo que não se tratava de situação de flagrante.

Nessas circunstâncias, é natural que o instrumento não seja localizado, podendo inclusive ter sido facilmente descartado, razão pela qual a sua não apreensão, por si só, não afasta os indícios de materialidade ou de autoria.

De todo modo, a respeito da não localização da suposta arma do crime, o laudo pericial(Id. 287706360 – Pág. 43/47), supre tal ausência, uma vez que atestou lesões compatíveis com instrumento perfurocortante, vejamos:

“
IV- DESCRIÇÃO:

1-
Ferida retilínea suturada medindo +- 7 cm comprimento em seu maior diâmetro na face posterior da terço médico do antebraço;
Ferida
retilínea suturada medindo +- 2 cm comprimento na falange média do 3º dedo da mão esquerda;
2-
Escoriações em placa nas regiões: Cotovelo esquerdo. Terço distal no antebraço esquerdo, joelho
esquerdo
e direito, flanco esquerdo.
3-
Equimose arroxeada em terço proximal do braço esquerdo, frontal direito.

V- DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

“As
lesões são recentes e apresentam nexo causal e temporal com o histórico relatado.
A lesão 1 foi produzida por mecanismo cortante.
A lesão 2 e 3 foi produzida por meio contundente” (grifei)

Ressalte-se, ademais, que não obstante não tenham sido realizadas diligências específicas voltadas à localização da faca, também a defesa
quedou-se
inerte nesse ponto. Se realmente fosse decisiva para a tese defensiva a inexistência do artefato, teria sido possível requerer providências nesse sentido ao longo da instrução (Art. 159, §5º, inciso I do Código de Processo Penal) o que não ocorreu.

Ainda sob esse enforque, destaco que conquanto a defesa alegue que o inquérito policial foi instaurado dois anos após o fato, sem diligências para apurar a materialidade e autoria e sequer o suposto instrumento do crime, verifica-se que a instauração do inquérito se deu em 7.1.2016 (Portaria - Id. 287706360 – Pág.5), ou seja, menos de um mês após a data do fato (14.12.2015). Tal lapso, não pode ser interpretado como demora capaz de comprometer a investigação, até porque coincide com o período de recesso forense, circunstância que explica a defasagem.

Ainda que se trate de intervalo temporal relativamente curto, o que importa é que foram colhidos indícios suficientes para embasar a denúncia: notadamente o laudo pericial de lesão corporal e o depoimento da vítima.

Prosseguindo, passa-se à análise dos depoimentos colhidos em juízo, bem como ao exame do mérito recursal propriamente dito.

A defesa sustenta que a decisão de pronúncia estaria amparada exclusivamente no depoimento da vítima, o qual reputa contraditório e, por isso, insuficiente para embasar a submissão da acusada ao julgamento popular.

Todavia, não se pode olvidar que, em crimes dessa natureza, praticados sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

No caso em análise,a vítima afirmou em juízo que, na data dos fatos, a recorrente foi até sua residência, pediu o celular emprestado e, em seguida, jogou-o ao chão. Disse que, logo após, a acusada solicitou um copo de água e, quando se virou, foi surpreendida com um golpe de faca direcionado à sua barriga. Relatou que colocou o braço à frente do corpo para proteger a gestação, momento em que foi lesionada, resultando em cicatriz no antebraço. Acrescentou que caiu ao solo e, nesse instante, a acusada ainda teria tentado atingi-la na cabeça com uma pedra, mas fugiu ao perceber a aproximação de sua irmã. Afirmou, por fim, que a acusada proferiu ameaças, dizendo que iria matá-la e retirar a criança de seu ventre.

A recorrente, por sua vez, negou ter utilizado faca. Relatou que foi até a casa da vítima após mensagens trocadas sobre seu companheiro em comum, e que, no local, houve uma discussão. Contou que jogou o celular da vítima no chão e, a partir daí, iniciaram-se agressões mútuas, com tapas e puxões de cabelo. Segundo sua versão, a vítima caiu ao solo durante o entrevero, o que a deixou assustada, razão pela qual saiu correndo e tomou um táxi até a casa de sua mãe. Ressaltou que não estava com arma branca e que ninguém presenciou o ocorrido, acrescentando ainda que ambas mantinham uma relação conflituosa em razão do envolvimento com Anderson.

Portanto, embora a dinâmica dos fatos não tenha sido plenamente esclarecida, uma vez que, de um lado, há o depoimento da vítima imputando à recorrente o ataque com faca direcionado à região abdominal, e, de outro, a negativa da acusada quanto ao uso de arma branca, o que se tem até o momento, é que:

(i)
houve efetivo entrevero entre ambas, conforme admitido pela própria ré;

(
ii
)
a vítima sofreu lesões corporais, constatadas pelo laudo pericial, compatíveis com instrumento perfurocortante e contundente;

(
iii
)
a recorrente se encontrava no local e foi apontada pela ofendida como autora das agressões;

(
iv
)
havia contexto de animosidade anterior entre vítima e acusada, relacionado ao envolvimento afetivo de ambas com a mesma pessoa, circunstância que confere plausibilidade às ameaças narradas.

Em hipóteses assim, não cabe ao juízo togado, em sede de pronúncia, afastar de plano a acusação, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri. Compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir, à luz da prova produzida, qual versão deve prevalecer, apreciando a credibilidade das declarações e a intenção da agente.

Ademais, pequenas divergências quanto a aspectos periféricos (como o motivo que levou a acusada até a residência da vítima ou a circunstância exata que ensejou sua fuga) não refletem, nesta etapa, comprometimento da essência do relato, tampouco afastam, por si só, a suficiência dos indícios necessários ao juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Igualmente, não procede o argumento de que a credibilidade da vítima estaria fragilizada pelo fato de responder a processo criminal por estelionato. Essa circunstância isolada não retira, a força probatória de seu relato, sobretudo porque prestado em juízo, sob contraditório, e em consonância com o laudo pericial que constatou lesão cortante compatível com a narrativa. A avaliação sobre a maior ou menor confiabilidade da palavra da vítima, em razão de sua vida pregressa, é matéria afeta ao Conselho de Sentença, a quem compete apreciar em definitivo as versões apresentadas.

Por fim, no que se refere à alegação de que a pronúncia teria se apoiado no superado postulado do
in dubio
pro

societate
, não se vislumbra que tenha sido esse o fundamento adotado.

A decisão de primeiro grau evidenciou a presença de elementos mínimos de materialidade, consubstanciados no laudo pericial, e de indícios de autoria, extraídos dos depoimentos prestados em juízo. Aliás, da leitura da sentença (Id. 287706898), verifica-se que a magistrada

aquo
em nenhum momento invocou o fundamento do
in dubio
pro

societate
, limitando-se a aplicar o juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não obstante os esforços da defesa, há indícios da existência da tentativa de homicídio, bem como, relacionando a recorrente à autoria, de modo que a decisão de pronúncia não se apegou, estritamente, no brocardo
in dubio
pro

societate
.

Superada, em tese, a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, passa-se à análise do pleito subsidiário de (
ii
)
desclassificação da imputação de homicídio tentado para crime diverso
, sob o argumento de inexistência de
animus necandi
.

No ponto, a defesa sustenta que as lesões descritas no laudo pericial foram superficiais, localizadas em regiões não vitais, e, portanto, incompatíveis com a intenção de matar.

Todavia, não se pode olvidar que a vítima declarou, de forma firme e reiterada, que a recorrente proferiu expressamente palavras no sentido de que iria matá-la e retirar a criança de seu ventre, circunstância que reforça, em tese, a intenção homicida narrada.

Além disso, de acordo com a vítima o golpe de faca foi desferido em direção ao abdômen, local onde se encontrava a gestação, e que somente não foi atingida porque instintivamente se protegeu com o braço. Esse dado, ademais, encontra ressonância no laudo pericial, que atestou lesão cortante no antebraço esquerdo, circunstância compatível com a versão de que a vítima interpôs o braço para resguardar a barriga.

Com efeito, deve se levar em consideração que a aferição da intenção homicida não se limita à gravidade do resultado lesivo, mas envolve também a direção do ataque e o contexto em que se deu a conduta.

Nesse contexto, a constatação de que as lesões não atingiram área vital não é suficiente, nesta fase, para afastar a possibilidade de dolo homicida, até mesmo porque o
resultado final
pode ter sido condicionado à reação da vítima, a circunstâncias alheias à vontade da agente ou mesmo à interrupção do ato.

Questões como essa, por sua natureza, devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete decidir, em definitivo, acerca da intenção que permeou a conduta. Nesse sentido, é possível citar o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) 2. A análise aprofundada acerca da existência ou não do animus necandi na conduta dos réus é matéria afeta à competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme determinação constitucional.”(TJMT, Recurso em Sentido Estrito 0000517-43.2004.8.11.0079, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8 de agosto de 2025,
Publicado
em 8 de agosto de 2025).

Além disso, é imperioso destacar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das eventuais dúvidas, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Subsidiariamente, a defesa invoca o art. 15 do Código Penal e sustenta a ocorrência de (
iii
)
desistência
voluntária
, afirmando que a recorrente teria cessado por vontade própria a conduta agressiva e se retirado do local, após a vítima ter caído ao solo. Assevera, nesse sentido, que não se comprovou que a interrupção decorreu de circunstâncias externas, como a aproximação de um veículo ou a chegada da irmã da vítima, de modo que a conduta deveria ser desclassificada para delito diverso da competência do Tribunal do Júri.

Todavia, a alegação não encontra, neste momento processual, amparo suficiente para ensejar a desclassificação pretendida.

Isso porque, tanto a versão apresentada pela vítima: no sentido de que a acusada teria se evadido em razão da presença de sua irmã ou mesmo da aproximação de um veículo, quanto a narrativa da própria ré: de que deixou
o local assustada
após a vítima cair ao solo, indicam, ao menos em tese, que a interrupção da conduta não decorreu de ato plenamente voluntário, mas sim de circunstâncias externas que influenciaram a dinâmica do ocorrido.

Nessas condições, não se vislumbram, com o grau de certeza exigido pela defesa, elementos que evidenciem a aplicação do art. 15 do Código Penal. Ao contrário, o quadro delineado se aproxima, em princípio, da hipótese do art. 14, II, do mesmo diploma, que trata da não consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A propósito, em situação análoga já se decidiu que:

“(...)5.
Desistência

voluntária
não evidenciada. A conduta e a forma de execução indicam, aparentemente, o animus necandi, sobretudo porque as provas sugerem que o recorrente não prosseguiu na conduta pela reação da própria vítima, de modo que a dúvida a esse respeito impossibilita a desclassificação para lesão corporal nesta fase processual.”(TJMT, Recurso em Sentido Estrito 1000125-07.2023.8.11.0084, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29 de agosto de 2025,
Publicado
no em 29 de agosto de 2025)

Assim, a análise definitiva acerca da natureza da cessação da conduta deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete apreciar a intenção que norteou a ação e a correta subsunção típica.

Prosseguindo, o que toca à invocação do (
iv
) precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
ARE 1.067.392/CE
(Id. 287706906), cumpre desde logo destacar que as situações não se confundem.

Naquele caso, como bem salientou o relator, Min. Gilmar Mendes, o Tribunal de Justiça atribuiu maior valor a relatos colhidos apenas na fase preliminar, sem o crivo do contraditório, em detrimento das testemunhas presenciais ouvidas em juízo, além de se apoiar em declarações de “ouvir dizer”. Nessas condições, entendeu-se inexistirem indícios de autoria com força probatória razoável, sendo inadmissível recorrer ao superado brocardo
in dubio
pro

societate
para justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Júri.

Vejamos:

“(...) Como visto das razões do Tribunal de Justiça, em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relatos obtidos somente na fase preliminar, os quais, não submetidos ao contraditório em juízo,
não podem ser considerados elementos com

força probatória razoável.
Além disso, o
juízo recursal deu preponderância também a um

testemunho de
ouvir-dizer,
a mãe da vítima, que teria ouvido suas declarações no hospital antes de falecer. Sem dúvidas, diferentemente do sistema estadunidense, não há uma vedação de admissibilidade de tal elemento no ordenamento brasileiro. Contudo, igualmente inegável que uma declaração de alguém que não presenciou os fatos, mas somente ouviu o relato de outra pessoa, tem menor força probatória do que outras testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo” (Id. 287706906 – Pág. 9/10)

A hipótese ora examinada, contudo, é substancialmente distinta. Não se trata de conferir maior peso a elementos exclusivamente inquisitoriais ou indiretos.

Se, aqui, a própria acusada não tivesse admitido estar presente na cena dos fatos, se as provas de autoria repousassem apenas em relatos de “ouvir dizer” ou em declarações colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, talvez fosse possível cogitar da aplicação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, não é essa a hipótese dos autos.

Ao contrário, a decisão recorrida fundamentou-se na palavra da vítima (prestada tanto na fase policial quanto em juízo, sob contraditório) no laudo pericial, que atestou lesões compatíveis com instrumento perfurocortante, corroborando o relato apresentado. Ademais, a própria ré admitiu ter se envolvido fisicamente no episódio, colocando-se na cena do crime, o que afasta qualquer semelhança com situações de prova meramente indireta ou de “ouvir dizer”.Superando, portanto, o patamar de dúvida insuperável que justificou a impronúncia no precedente invocado.

Registre-se, ainda, que o Ministro relator, ao analisar o ARE 1.067.392/CE, destacou que aquele caso lhe chamou a atenção justamente pela invocação do
in dubio
pro

societate
,
sem qualquer respaldo probatório. Vejamos:

“Presidente, só para deixar claro que estou chamando a atenção, tendo em vista os marcos constitucionais e legais. É que, no caso, para delimitar a questão, as provas que o juiz de primeiro grau apresentou e utilizou são as ligadas às testemunhas oculares.
O Tribunal se socorre do in dubio
pro

societate
para se valer de testemunhas de ouvir dizer.
Eu não excluo, claro, a possibilidade de o Tribunal, eventualmente, determinar a pronúncia. Para isso existe, inclusive, o recurso, que é o instrumento de controle.
O caso me chamou a atenção exatamente por conta da invocação do in dubio
pro

societate
como um argumento de reforço num caso em que o juiz da causa, que pronunciou aquele que entendeu ser de fato o autor do homicídio, também entendeu que essas pessoas outras sequer participaram do ato que lhes era imputado
.
(Grifei - Id. 287706906 – Pág.20)

Essa não é, de longe, a hipótese dos autos, uma vez que, como já mencionado, a sentença impugnada não invocou o referido brocardo, limitando-se a aplicar o juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do Código de Processo Penal, com base em materialidade e indícios de autoria.

Portanto, não há identidade fática ou jurídica que autorize a aplicação automática do precedente ao presente caso, devendo as eventuais divergências e a valoração da prova ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Por fim, no que se refere à alegação de que a palavra da vítima não poderia, isoladamente, sustentar a decisão de pronúncia, sobretudo diante de contradições em seus depoimentos e do fato de responder a processo por estelionato (Id. 167037637), importa assentar alguns pontos.

De início, a Constituição Federal (art. 5º, LVII) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8.2) consagram a presunção de inocência, a qual deve nortear todo o processo penal. Todavia, isso não significa que o depoimento da vítima esteja privado de valor probatório ou não possa, em determinadas circunstâncias, servir de lastro para a pronúncia, desde que colhido sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos.

No caso em exame, conforme exaustivamente debatido, embora a defesa ressalte divergências entre o relato prestado no inquérito e em juízo, a essência da narrativa manteve-se coesa, no sentido de que a recorrente teria investido contra a vítima com uma faca, atingindo-lhe o antebraço quando esta tentou proteger o abdômen, onde gestava. Ademais, o laudo pericial confirmou a existência de lesão cortante compatível com tal versão, o que confere plausibilidade ao relato da ofendida.

Ademais, friso, novamente que quanto ao fato de a vítima responder a processo por estelionato, essa circunstância, por si só, não afasta a força probatória de suas declarações, mas constitui elemento que pode ser considerado pelo Tribunal do Júri na avaliação definitiva de sua credibilidade. Em sede de pronúncia, contudo, basta a presença de indícios suficientes de autoria, o que se encontra atendido.

De mais a mais, percebe-se que a defesa procura equiparar a decisão de pronúncia a um verdadeiro juízo de culpa. Ocorre que tal compreensão não se sustenta, pois a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, destinado apenas a verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A presunção de inocência — consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal e no art. 8.2 da CADH — permanece íntegra até eventual condenação definitiva, não se podendo admitir que a simples remessa do feito ao Tribunal do Júri seja confundida com declaração de culpabilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto porSuzani Siqueira Chaparro,

mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
1
º VOGAL):

Desembargador Paulo Sergio,
o fato ocorreu
dentro do imóvel,
em algum lugar
da
casa,
ou na rua?

Porque
infere-se, pelo relato da vítima, que esta foi surpreendida com uma fac
a

no momento em que
atendia ao pedido por água formulado pela ré.

Outro ponto que não cheguei a verificar nos autos: essa irmã da vítima foi ouvida durante a instrução processual?
Além disso, ela confirmou a versão da vítima de que teria chegado ao local no momento dos fatos?

EXMO. SR.
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR):

Excelência, quanto
à
oitiva da irmã da vítima,
isso demandaria voltar aos autos do processo para rememorar
.

Contudo, quanto ao local, os fatos teriam ocorrido na frente da residência da vítima. A ré chegou ao local e ali pediu o celular para fazer uma ligação. Em seguida, jogou o celular no chão e pediu um copo d'água. Tão logo a vítima se virou para ir buscar o copo d'água, as agressões se iniciaram.

A divergência entre uma versão e a outra reside no fato de que, na versão da ré, ela teria desistido da ação de forma voluntária, e na versão da vítima, a ré teria desistido em razão da chegada da irmã daquela ao local.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(2º VOGAL):

E
ntendo
que há
indícios eficientes
e
necessários
p
ara que
o caso
seja levado ao juízo natural.

Nesta
fas
e
, s
ão se faz
em
q
uestionamentos aprofundados
sobre a existência de provas
,
mas
apenas se observa

a presença d
os requisitos
necessários para o
decreto
da pronúncia.
No caso, a
materialidade está comprovad
a
e
há indícios
suficiente
s
de autoria e
animus necandi.

H
ouve
um
gesto no sentido de, eventualmente, agravar ou lesionar inclusive
o ventre da vítima,
que estava grávida,
o que a levaria a óbito
,
ou
ao óbito do
ser nascente.

Então não vejo como afastar
a alegação de que a conduta da ré teve a intenção de matar a
vítima.

A alegação de
desistência voluntária,
demanda a análise de
prova
s
, o que não cabe fazer. A
companho o
voto

do
douto Relator
.

SESSÃO DE 12
DE
NOVEMBRO
DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos por algumas considerações que foram feitas na sustentação oral, para uma melhor análise do conjunto fático probatório.

Como visto, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Suzani Siqueira Chaparro
, contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que a pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, caput c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio simples), tendo como vítima Mayara Gonçalves Santana.

Nas razões recursais
Suzani Siqueira Chaparro
requereu sua despronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria, pelo princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da imputação de homicídio tentado para crime diverso, sob o argumento de inexistência de animus necandi; ou, ainda, em decorrência do reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP), com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Por fim, caso mantida a pronúncia, pede que este Tribunal fundamente as razões para afastar precedente do Superior Tribunal Federal no ARE 1.067.392/CE, bem como, fundamente, outrossim, nos termos do art. 5º, LVII da Constituição Federal e art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos se a palavra da vítima, que prestou depoimentos contraditórios no inquérito e em juízo, e, responde à ação penal por estelionato é suficiente para - isoladamente – dar suporte à sentença de pronúncia.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo.

O douto Relator Desembargador
Paulo Sergio carreira de Souza

negou

provimento
ao recurso defensivo para o fim de manter a pronúncia dos recorrentes.

Pois bem.

Como mencionado na sessão, pedi vista dos autos por algumas considerações que foram feitas na sustentação oral.

Emerge da denúncia que:

“[...] No dia 14 de dezembro de 2014, por volta das 15h30m, na residência localizada na Rua Nossa Senhora do Socorro, nº 121, Bairro São Sebastião, nesta capital, a denunciada, imbuída de animus necandi, tentou matar a vítima Mayara Gonçalves Santana, que estava grávida, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial acostado às fls. 35/38.

Segundo o apurado, a vítima manteve relacionamento amoroso com Anderson Furtado de Oliveira, marido da denunciada, que resultou na sua gravidez. Inconformada com a gestação da vítima, a denunciada passou a ameaçá-la, encaminhando-lhe mensagens de texto, dizendo que pretendia acabar com a sua vida e interromper a gravidez (fl. 08/12).

No dia dos fatos, a vítima estava em sua residência, momento em que a denunciada chegou ao local e pediu o celular da ofendida emprestado para fazer uma ligação. Na sequência, a denunciada jogou o aparelho no chão e fazendo uso de uma faca desferiu golpes que atingiram a vítima.

De acordo com as provas constantes nos autos, é certo que a increpada praticou o crime em comento em virtude do bebê que a vítima gerava em seu ventre ser fruto da relação com Anderson Furtado de Oliveira, seu marido.

O ilícito somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade da agente, tendo em vista que a vítima conseguiu se proteger e a denunciada fugiu do local após notar que um veículo estava se aproximando [...].”

Não obstante a versão apresentada pela recorrente, observa-se que a investigação foi baseada nas informações prestadas pela própria vítima,
Mayara Gonçalves Santana
, a qual, a despeito do lapso temporal decorrido, reafirmou em Juízo a ocorrência dos fatos, indicando que a acusada
Suzani Siqueira Chaparro
teria desferido golpes de faca e pedra contra si,

em ambas as oportunidades em que fora ouvida.

Tem-se, ainda, o Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito, o qual apontou que:

“
IV- DESCRIÇÃO:

1-
Ferida retilínea suturada medindo +- 7 cm comprimento em seu maior diâmetro na face posterior da terço médico do antebraço;
Ferida
retilínea suturada medindo +- 2 cm comprimento na falange média do 3º dedo da mão esquerda;
2-
Escoriações em placa nas regiões: Cotovelo esquerdo. Terço distal no antebraço esquerdo, joelho esquerdo e direito, flanco esquerdo.
3-
Equimose arroxeada em terço proximal do braço esquerdo, frontal direito.

V- DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

“As lesões são recentes e apresentam nexo causal e temporal com o histórico relatado.
A lesão 1 foi produzida por mecanismo cortante.
A lesão 2 e 3 foi produzida por meio contundente”

Peço vênia, para se evitar a desnecessária tautologia, para transcrever em parte a decisão de pronúncia:

“
DA MATERIALIDADE

Da prova colhida neste processo restou comprovada a materialidade do crime através dos boletins de ocorrência encartados, laudo pericial de lesão corporal, relatório policial conclusivo, termo de depoimentos da vítima e testemunhas, além da prova oral colhida neste Juízo Criminal.

Visualizada, então, a materialidade, passamos à análise da verificação de indícios suficientes de autoria.

DA AUTORIA

No que tange aos indícios de autoria, nota-se vislumbrada nos atos praticados pela acusada
Suzani Siqueira Chaparro
, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos da vítima, colhidos tanto na fase de inquérito, como em Juízo.

Ao ser ouvida, em 15 de dezembro de 2015, perante a Autoridade Policial, a vítima
Mayara Gonçalves Santana
expôs o contexto do crime supostamente cometido em seu desfavor, assim como a maneira como a acusada
Suzani Siqueira Chaparro
teria lhe
atingido com golpe de faca e pedra. Vejamos a transcrição parcial de seu relato (ID. nº 56575322):

[...] QUE, no mês de junho de 2015, a declarante conheceu a pessoa de ANDERSON FURTADO, com o qual a declarante teve em torno de três encontrou e desse relacionamento ficou gravida; Que, não sabia que ANDERSON era casado e quando descobriu disse para ANDERSON que não queria mais vê-lo; Que, no mês de agosto de 2015, descobriu que estava gravida; Que, amigos em comum, contaram para ANDERSON que a declarante estava gravida; Que, no mês de novembro ANDERSON procurou a declarante na casa dela, dizendo que havia separado de SUZANE SIQUEIRA; Que a declarante disse para ANDERSON que não queria "rolo" a ex-esposa dele; Que, desde que voltou a procurar a declarante, ANDERSON, dormiu na casa da declarante umas três semanas, tendo a genitora da declarante, conversado com ANDERSON e dito a ele, que do jeito que estava não podia ficar, ou seja, ele tinha que alugar uma casa e morar com a declarante; Que a declarante não sabe dizer como SUZANE descobriu seu endereço, pois já sabia que SUZANE tinha o seu número de telefone, pois ela havia visto mensagens da declarante no celular de ANDERSON; Que, SUZANE já havia feito ameaças para a declarante, dizendo: "PENSA QUE SEU FILHO VAI NASCER, FICA ESPERANDO" "QUE ESSA CRIANÇA É MALDITA E SE DEPENDER DELA NÃO VAI NASCER NUCA"; "QUE A DECLARANTE ESTRAGOU A FAMILIA DELA"; Que, na data de 14/12/2015, por volta das 15:30 horas a declarante estava em casa, quando chegou no local SUZANE, e disse que queria conversar com a declarante: Que a declarante foi atender SUZANE e
esta
pediu o telefone celular da declarante para fazer uma ligação, ocasião em que a declarante emprestou o aparelho e SUZANE o atacou no chão; Que a declarante disse "TA LOUCA MENINA", momento em que SUZANE sacou uma faca e disse: "EU VOU TE MATAR AGORA" e foi para cima da declarante, tentando atingir a declarante com a faca na barriga; Que a declarante protegeu a barriga com os braços, sendo que acabou sem esfaqueada no antebraço esquerdo, dedo da mão esquerdo e que ficou com uma pequena lesão na barriga; Que, SUZANE ainda derrubou a declarante no chão e lhe deu chutes; Que a declarante ficou lesionada nos dois joelhos e na testa; Que, SUZANE pegou de pegar uma pedra para atacar na declarante, porem nesse momento passou um veículo, que fez com que SUZANE se amedrontasse e foragisse do local, mas o veículo não parou; Que, nesta data a declarante recebeu mensagens de SUZANE dizendo: "QUE AINDA VAI MATAR A DECLARANTE E DISSE AINDA QUE O FILHO DA DECLARANTE É MALDITO E QUE NÃO VAI NASCER SE DEPENDER DELA"; Que, ANDERSON disse para a declarante tomar cuidado, pois SUZANE estava obcecada; Que, ANDERSON disse também que não sabe o endereço de SUZANE e que ela ligou falando que estava indo para Goiânia/GO, Que, neste momento a declarante apresenta "print" das mensagens que recebeu de SUZANE e pede juntada nos autos; Que, ANDERSON pode ser contactado através do telefone 9330-0708 [...].

Inquirida judicialmente, a referida vítima ratificou seu depoimento prestado à Autoridade Policial, sendo oportuna a transcrição parcial de seu relato:

[...]
Promotor
: Como é que foram essas agressões, ela apareceu? Teve essa história do celular lá? Como é que foi?

Vítima
: Estava com o telefone, depois apareceu na porta da minha casa, foi onde que ela tentou me agredir com a faca, que eu coloquei a mão para defender a minha barriga. Aí eu caí no chão, ela pegou uma pedra para socar na minha cabeça, minha irmã apareceu na esquina, ela saiu correndo, minha irmã saiu correndo atrás dela, não conseguiu pegar, e ela entrou dentro de um caminhão, que estava passando na rua.

[...]

Promotor
: Que horário mais ou menos ela chegou lá?

Vítima
: Eu não lembro bem o horário certo porque eu tinha acabado de chegar do centro, eu estava deitada no sofá quando ela me chamou, bateu palma lá na porta da minha casa, aí a gente foi lá
pra
esquina. Ela pegou meu celular prestado,
pra
ver as mensagens que ele me mandava, mostrei
pra
ela, ela jogou meu celular no chão, aí ela me pediu um copo de água, no que eu virei as costas, ela veio com uma faca
pra
enfiar na minha barriga. Aí eu me defendi com a minha mão, com o meu braço,
pra
ela não machucar o meu bebê.

Promotor
:
Tá
, mas o bebê já tinha nascido já né?

Vítima
: Não.

Promotor
: Ah, não? Desculpa, estava com 8 meses?

Vítima
: 8 meses.

Promotor
: Ela chegou a falar alguma coisa?

Vítima
: Falou que iria me matar, tirar essa criança de dentro de mim.

Promotor
: E aí você se protegeu, você reagiu, você correu, ficou parada. O que aconteceu?

Vítima
: Fiquei reagindo defendendo a minha barriga. Aí eu caí no chão que ela pegou uma pedra
pra
tentar socar na minha cabeça. Minha irmã apareceu na hora, gritou. Ela saiu correndo e entrou dentro desse caminhão que estava passando na hora [...].

A testemunha arrolada pela Defesa,
Kelida
Helen Nogueira dos Santos
, por sua vez, foi de caráter meramente abonatório, declarando em Juízo não ter presenciado o fato e que conhece a ré há apenas quatro (04) anos.

Interrogada em Juízo, a acusada
Suzani Siqueira Chaparro
negou, em síntese, ter desferido um golpe de faca contra a vítima e que não portava faca no momento do fato.

Disse que havia dado à luz a sua filha um mês antes do fato; que
Mayara
estava grávida e dizia que o filho era de seu marido, com quem tinha uma relação extraconjugal. Alegou que, no dia do fato, fora a vítima
Mayara Gonçalves Santana
quem lhe convidou para ir até a casa dela, com o intuito de “mostrar provas e dizer que quem estava correspondendo às mensagens era ele, e que eles estavam juntos, sim”. Disse que se deslocou até lá de ônibus e, quando chegou,
Mayara
pediu para que fossem até a esquina. Segundo a ré, chegando à esquina, a vítima lhe mostrou o celular, onde viu que realmente havia mensagens correspondidas pelo seu marido, que ele continuava conversando com ela.

Ainda, em seu interrogatório, a ré declarou que após ver as mensagens, jogou o celular da vítima no chão e ela, por sua vez, lhe deu um empurrão e, então, “a gente começou a se bater”. Ao ser indagada, disse que não sabia de quantos meses a vítima estava grávida e que as agressões foram apenas de “tapas e puxões de cabelo”, até o momento em que a vítima caiu ao chão, quando então resolveu sair do local e foi embora correndo, até que viu um ponto de táxi, pegou um táxi e foi para a casa de sua mãe.

Por fim, salientou que, após o fato, conversou com seu marido e resolveram manter o relacionamento; também manteve conversas com a vítima normalmente sobre a criança e sobre as ajudas financeiras, até que, posteriormente, foi realizado o exame de DNA, e descoberto que o filho que ela esperava não era do seu marido, sendo que a própria vítima foi quem lhe comunicou por mensagem.

Pois bem.

Não obstante a versão apresentada pela ré, observa-se que a investigação teve parâmetro nas informações prestadas pela própria vítima sobrevivente,
Mayara Gonçalves Santana
, a qual, a despeito do lapso temporal decorrido, reafirmou em Juízo a ocorrência dos fatos, indicando que a acusada
Suzani Siqueira Chaparro
teria desferido golpes de faca e pedra contra si,

em ambas as oportunidades em que fora ouvida.

Tem-se, ainda, o Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito, o qual apontou que: “As lesões são recentes e apresentam nexo causal e temporal com histórico relatado. A lesão 1 foi produzida por mecanismo cortante. A lesão 2 e 3 foi produzida por meio contundente”. (ID nº 56575322 – fls. 50/56).

Desse modo, a despeito das arguições da implicada e dos argumentos defensivos, as divergências existentes entre as versões apresentadas,
assim como a análise acerca do animus necandi da agente no momento do fato, deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, não merecendo acolhimento, neste momento processual, o pedido de impronúncia ou desclassificação para crime diverso.

E assim o é, porque a decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, de certo que em havendo incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, como é o caso dos autos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. Nesse sentido:

Assim, finalizada a análise dos
indícios
de autoria da denunciada, deve o presente feito ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, ao qual caberá analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

DISPOSITIVO

Ex
positis, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de
PRONUNCIAR
a acusada
Suzani Siqueira Chaparro
, já qualificada nos autos,

como incursa no artigo 121, caput,
c.c
. artigo 14, inciso II (tentativa), do Código Penal.

Nos termos do artigo 413, § 3º do Código de Processo Penal, registro ser desnecessária e incabível a decretação de prisão preventiva da acusada, tendo em vista a ausência de requisitos para tanto.”

Neste contexto, a despeito das arguições da apelante e dos argumentos defensivos, as divergências existentes entre as versões apresentadas,
assim como a análise acerca do
animus necandi
da agente no momento do fato, deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, não merecendo acolhimento, neste momento processual, o pedido de impronúncia ou desclassificação para crime diverso.

Dessa forma, embora a dinâmica dos fatos não tenha sido plenamente esclarecida, uma vez que há o depoimento da vítima imputando à recorrente o ataque com faca direcionado à região abdominal, e, de outro, a negativa da recorrente quanto ao uso de arma branca, o que se tem até o momento, é que:

(i)
houve efetivo entrevero entre ambas, conforme admitido pela própria ré;

(
ii
)
a vítima sofreu lesões corporais, constatadas pelo laudo pericial, compatíveis com instrumento perfurocortante e contundente;

(
iii
)
a recorrente se encontrava no local e foi apontada pela ofendida como autora das agressões;

(
iv
)
havia contexto de animosidade anterior entre vítima e acusada, relacionado ao envolvimento afetivo de ambas com a mesma pessoa, circunstância que confere plausibilidade às ameaças narradas.

Ademais, pequenas divergências quanto a aspectos periféricos (como o motivo que levou a acusada até a residência da vítima ou a circunstância exata que ensejou sua fuga) não refletem, nesta etapa, comprometimento da essência do relato, tampouco afastam, por si só, a suficiência dos indícios necessários ao juízo de admissibilidade previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Igualmente, não se tem nesse momento processual como acolher a pretensão de
desclassificação da imputação de homicídio tentado para crime diverso
, sob o argumento de inexistência de
animus necandi
, eis que a vítima declarou, de forma firme e reiterada, que a recorrente proferiu expressamente palavras no sentido de que iria matá-la e retirar a criança de seu ventre, circunstância que reforça, em tese, a intenção homicida narrada, bem como o golpe de faca foi desferido em direção ao abdômen da vítima, local onde se encontrava a gestação, e que somente não foi atingida porque instintivamente se protegeu com o braço.

Com efeito, deve se levar em consideração que a aferição da intenção homicida não se limita à gravidade do resultado lesivo, mas envolve também a direção do ataque e o contexto em que se deu a conduta.

Por fim, não se verifica de plano a
desistência voluntária
,
pois
tanto a versão apresentada pela vítima: no sentido de que a acusada teria se evadido em razão da presença de sua irmã ou mesmo da aproximação de um veículo, quanto a narrativa da própria recorrente: de que deixou
o local assustada
após a vítima cair ao solo, indicam, ao menos em tese, que a interrupção da conduta não decorreu de ato plenamente voluntário, mas sim de circunstâncias externas que influenciaram a dinâmica do ocorrido.

Desse modo, não se vislumbram elementos que evidenciem a aplicação do artigo 15 do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o voto do douto Relator,
nego provimento
ao recurso interposto por
Suzani Siqueira Chaparro
, mantendo sua pronúncia pela prática do crime previsto no artigo 121, caput c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025